Tribunal: TJSP
Processo: 0001085-41.2014.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Agravo de instrumento pendente de julgamento restou improvido – Inexistência de prejuízo ao recorrente – Manutenção da extinção do feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973 – Matérias anteriormente decididas – Recurso não conhecido nesta parte.

Recurso improvido.